Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 05/2002 A 12/2002. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cobrança de valores recebidos de boa-fé referente ao pagamento de auxílio alimentação em duplicidade e objeto de cobrança por meio da Notificação SEI-GDF no 327/2019 – PGDF/GAB/UEG/DIREC/GECOB.
2. Em seu recurso inominado, alega que, de acordo com art. 120, da Lei no 840/2011, o servidor que receber valores indevidos deve restituir a Administração Pública, ainda que não tenha dado causa ao erro. Assim, não há distinção entre recebimento de boa-fé ou má-fé. Alegou que é dever/poder do Estado efetuar os devidos descontos. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
5. O Processo Administrativo SEI no 0080-008445/2016 apurou que a parte autora recebeu em duplicidade auxílio alimentação no período de 02/2002 a 12/2002. Verifica-se que tal fato decorreu de erro na Administração Pública e que não houve a caracterização de má-fé da parte autora.
6. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. Conforme determina a Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal, foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017. Grifos nossos.
7. Pelos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administração ocorreu 14 anos depois, contados a partir da primeira parcela do auxílio alimentação, tido como indevido.
8. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto.
9. Precedente: Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ACOLHIDA DE OFÍCIO. NÃO PROVIDO.

11. Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.